Tribunal: TJSP
Processo: 1003010-60.2018.8.26.0404
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação promovida pelo Município de Orlândia para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos de serviços de saúde e animas mortos de pequeno porte. Sentença concessiva da ordem que não se mostra nula. Vício que, caso existente, não resultaria em retorno do feito à origem para novo julgamento. Art. 1.013, §3o, inciso IV, do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação promovida pelo Município de Orlândia para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos de serviços de saúde e animas mortos de pequeno porte. Sentença concessiva da ordem que não se mostra nula. Vício que, caso existente, não resultaria em retorno do feito à origem para novo julgamento. Art. 1.013, §3o, inciso IV, do CPC. Superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado que não resulta em perda do interesse processual. Adequação da via mandamental para discussão de cláusulas editalícias que, em tese, resultaram em danos concretos à empresa vencida no certame. Cremação. Aplicabilidade da LE no 15.413/14 para resíduos sólidos de serviços de saúde e animais mortos de pequeno porte - Subgrupos A2, A3 e A4. Precedentes desta E. Corte. Demais itens do edital que não foram impugnados, não se vislumbrando ofensa direta à lei estadual. Contrato que se encerrará em breve, mostrando-se razoável sua manutenção parcial de forma a não interromper, na parte em que não há colidência expressa com o ordenamento, a continuidade do serviço, privilegiando a saúde pública. Arts. 20 e 21 da LINDB. Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária e recursos conhecidos e providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1003010-60.2018.8.26.0404, da Comarca de
Orlândia, em que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE
ORLÂNDIA e NGA JARDINÓPOLIS NÚCLEO DE GERÊNCIAMENTO
AMBIENTAL LTDA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI - ME.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento aos recursos, V. U. Declara voto convergente a 3a juíza.
- sustentou oralmente a Dra. Liz Fonseca dos Santos - OAB:
54.5546/BA", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35703
APELAÇÃO No 1003010-60.2018.8.26.0404
COMARCA: ORLÂNDIA
APELANTES:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ORLÂNDIA
E
NGA
JARDINÓPOLIS NÚCLEO DE GERENCIAMENO AMBIENTAL LTDA.
APELADA: AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME
MM. JUIZ: DR. JOACY DIAS FURTADO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Licitação
promovida pelo Município de Orlândia para
prestação
de
serviços
de
coleta,
transporte,
tratamento e destino final de resíduos sólidos de
serviços de saúde e animas mortos de pequeno
porte. Sentença concessiva da ordem que não se
mostra nula. Vício que, caso existente, não resultaria
em retorno do feito à origem para novo julgamento.
Art. 1.013, §3o, inciso IV, do CPC. Superveniente
homologação/adjudicação do objeto licitado que não
resulta em perda do interesse processual. Adequação
da via mandamental para discussão de cláusulas
editalícias que, em tese, resultaram em danos
concretos à empresa vencida no certame. Cremação.
Aplicabilidade da LE no 15.413/14 para resíduos
sólidos de serviços de saúde e animais mortos de
pequeno porte - Subgrupos A2, A3 e A4. Precedentes
desta E. Corte. Demais itens do edital que não foram
impugnados, não se vislumbrando ofensa direta à lei
estadual. Contrato que se encerrará em breve,
mostrando-se razoável sua manutenção parcial de
forma a não interromper, na parte em que não há
colidência
expressa
com
o
ordenamento,
a
continuidade do serviço, privilegiando a saúde
pública. Arts. 20 e 21 da LINDB. Sentença
parcialmente reformada. Remessa necessária e
recursos conhecidos e providos em parte.
I- Trata-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO
PET EIRELI
ME. contra ato do SR. PREFEITO MUNICIPAL DE
ORLÂNDIA. Segundo relato da inicial, a Prefeitura lançou edital de
Pregão Presencial de no 60/28 para a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) E ANIMAIS MORTOS DE
PEQUENO PORTE”, o qual foi impugnado pela impetrante em razão de
não atender aos requisitos das leis e normas federais e estaduais
relativas ao tema. A impugnação foi acolhida pelo Chefe do
Executivo, que determinou a retificação do texto para que constasse:
(1) licitação dos itens objeto da licitação de maneira desaglutinada,
(2) a adoção dos ditames da LE no 15.413/14, que determina a
cremação como correto tratamento térmico para parte dos resíduos
sólidos dos serviços de saúde, quais sejam, os dos tipos A2, A3 e A4
(em parte) e (3) a não exigência de Certidão de Registro de Pessoa
Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(CREA).
O edital do Pregão Presencial no 86/18 foi
então publicado em substituição, mas uma incorreção se manteve,
mais precisamente no item 1.6 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR À
LICITANTE VENCEDORA (FUTURA CONTRATADA), subitem 1.6.1, que
previu o tratamento térmico por incineração dos resíduos sólidos dos
serviços de saúde. Tal vício permitiu que a empresa vencedora do
certame participasse sem ter a Licença Operacional, esta concedida
através de órgão ambiental competente para realizar tratamento
térmico por cremação, que é o determinado pela legislação vigente.
Afirma
a
impetrante
que
a
empresa
vencedora (“NGA-Núcleo de Gerenciamento Ambiental”) não detém
know-how para executar o objeto do contrato, que é a cremação, e
muito menos teria condições de se consorciar com quem o faz na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
região, uma vez que a ora apelante seria a única opção. Requerida
autorização à Prefeitura para acompanhar a execução dos serviços, o
pleito foi indeferido.
A
empresa
contratada
ofertou
preço
incompatível com a prestação de serviço de cremação, com a certeza
de que poderia recolher os resíduos e descartá-los de qualquer
forma, como já faz em outras cidades, contrariando o edital. Em
consulta à íntegra do processo licitatório na forma digital, constatou-
se que a empresa contratada não tem condições de cremar os
resíduos, tanto que juntou um contrato de prestação de serviços com
uma empresa de incineração. Os processos de incineração e
cremação são distintos, este último mais demorado e oneroso em
que o resultado final a ser descartado é uma cinza inócua e livre de
qualquer patologia. Apesar de estar pagando por um serviço distinto
do que licitou, a Municipalidade mantém-se inerte, deixando assim de
observar a LE no 15.413/14, que estabelece o tratamento térmico por
cremação de animais mortos e peças anatômicas de seres humanos
provenientes de estabelecimentos de ensino e pesquisa, bem como a
Política Nacional de Resíduos Sólidos prevista na Lei no 12.305/10.
Ao desmembrar a licitação em dois itens, e
determinando que para um desses o método a ser utilizado é o da
cremação, como manda a lei, permite-se que empresas desse
seguimento participem do certame a fim de prestar o efetivo serviço,
como ocorreu com a impetrante. E seria impossível que uma empresa
idônea consiga realizar cremação com valores tão baixos em vista
das despesas com transbordo, gás para a efetiva cremação etc. Era
certo que a contratada formulou proposta ciente de que não seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigada a efetivamente prestar aquele serviço, que é mais caro. Há
ofensa ao princípio da livre concorrência quando se orça e contrata
um serviço e permite-se que a empresa contratada preste outro.
Cita
precedentes
envolvendo
a
mesma
empresa contratada e pede o deferimento de liminar para suspender
os efeitos do Pregão Presencial no 86/18 e ao final sua anulação
definitiva, reconhecendo a aplicabilidade integral da LE no 15.413/14
e a adoção do tratamento térmico por cremação no novo processo
licitatório a ser publicado pelo Município em substituição ao edital
viciado.
Foi indeferida a liminar (fls. 109/110). Após
manifestação do MP (fls. 738/740) foi determinada a inclusão da
empresa
contratada, “NGA
JARDINÓPOLIS

NÚCLEO
DE
GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.”, no polo passivo da
demanda (fls. 742).
A r. sentença de fls. 926/930 concedeu em
parte o writ tão somente para determinar a anulação do processo
licitatório no 142/2018, pregão presencial no 086/2018. Destacou o
Juízo que, embora reconhecesse a ilegalidade no edital, não seria
possível determinar realização de outra licitação, estipulando
cláusulas como requerido na inicial, medida adstrita à esfera jurídica
do Administrador, conforme sua conveniência e oportunidade.
Inconformada,
apela
a
empresa
“NGA”
buscando a reforma do decisum sustentando as seguintes teses: (1)
nulidade da sentença por falta de fundamentação, dado não terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido apreciados os argumentos postos em sua defesa. Se a questão
central reside na necessidade da aplicação irrestrita da LE no
15.413/14 e o Juízo a quo não enfrenta os argumentos que são
capazes de obstar a incidência do diploma legal sobre o objeto da
contratação, a sentença não está devidamente fundamentada, sendo,
portanto,
nula;
(2)
embora
tenha
constado da decisão de
indeferimento que não houve “cisão em lotes” do objeto, a análise do
edital de licitação demonstra claramente que os serviços foram
divididos em dois lotes, e somente o lote 01 foi impugnado pela
impetrante, que só ofertou proposta para este. O lote 02, que
representa o quantitativo maior, deveria ter sido preservado,
tornando a sentença, neste ponto, extra petita. Além disso, mesmo
considerando que a impetração abrangeu o lote 02, a r. sentença não
indicou qual a razão jurídica que conduziu à sua anulação, o que
também evidencia sua nulidade; (3) o caso demanda extinção sem
exame do mérito por falta de interesse processual, dado o fato de a
licitação já ter sido encerrada e o contrato assinado e a
impossibilidade de a impetrante, pela via mandamental, promover a
defesa
do
meio
ambiente,
tutelando
interesse
difuso;
(4)
inaplicabilidade imediata da LE no 15.413/14, dada a necessidade de
sua regulamentação, e mesmo que se entenda o contrário, na dita lei
não há qualquer disposição que impeça a utilização das demais
formas de tratamento térmico nos resíduos de saúde, que podem
receber diversas formas de tratamento para a inativação da carga
microbiana neles presente sem que haja qualquer prejuízo à saúde e
ao meio ambiente; e (5) a LE no 15.413/14 não é aplicável no Estado
de Minas Gerais, onde são incinerados os resíduos (fls. 940/963).
Apela também a Prefeitura de Orlândia
alegando falta de interesse processual em vista do encerramento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certame e assinatura do contrato. Ressalta ainda que houve
desaglutinação do objeto, que foi dividido em dois lotes, sendo que
para o primeiro não há obrigatoriedade de cremação, sendo possível
a adoção de outro método desde que neutralizada sua periculosidade.
Em relação ao segundo, que sequer foi impugnado, não haveria
qualquer mácula, salientando que a impetrante participou do certame
ofertando lance para o item que detém expertise para prestar os
serviços (fls. 983/990).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 968/977 e
991/1000), os autos foram encaminhados a esta E. Corte, havendo
oposição ao julgamento virtual (fls. 1005). Parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça pela rejeição dos apelos (fls. 1.008/1.015).
Foi deferido em parte o pedido de atribuição
de efeito suspensivo, obstando os efeitos da sentença no que tange
aos serviços referentes ao Item 2 do edital até decisão final do
Colegiado (fls. 1.017/1.019).
É o relatório.
II- A remessa necessária e os apelos devem
ser conhecidos e comportam provimento parcial.
Quanto à aventada nulidade, cabe de início
destacar que, mesmo reconhecido o vício, o Tribunal pode desde logo
apreciar a causa (art. 1.013, §3o, IV do CPC), de forma que o feito
não retornaria à origem para novo julgamento conforme pleiteado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 962.
As teses ditas preliminares foram abordadas
pelo Juízo, ainda que de modo sucinto. De qualquer forma, elas
realmente não se sustentam.
Segundo o entendimento da Corte Superior,
“(...) a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica
na perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no
procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação,
como é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.223.353/AM, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/03/2013; AgRg no AREsp
141.597/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/10/2012;
AgRg no RMS 37.803/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
29/06/2012; REsp 1.228.849/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, DJe 09/09/2011; REsp 1.059.501/MG, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 10/09/2009; REsp 279.325/MG, Rel. Min.
Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ
16/10/2006 (...)”1.
Não cabe falar em inadequação da via, pois
os vícios apontados na vestibular, embora também acarretem danos
ambientais, geraram danos concretos à impetrante, que em tese foi
prejudicada pela oferta inferior da concorrente/apelante, incompatível
com a prestação de serviço de cremação, e esta acabou sagrando-se
vencedora mesmo não dispondo de meios para prestar o serviço
adequado.
1 REsp 1278809/MS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.09.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No principal, ou seja, a aplicabilidade da LE
no 15.413/14 e a necessidade de cremação para dar destinação
correta aos resíduos relativos ao “Item 1”, tem-se que a questão não
é nova, e a r. sentença decidiu no sentido do entendimento já
exarado por este Sodalício. Como bem destacou o E. Desembargador
Rebouças de Carvalho, “(...) a Lei Paulista no 15.413/14 está em vigor e no
que tange à destinação de carcaças de animais, dispõe sobre o tratamento
térmico por cremação de animais mortos provenientes de estabelecimentos de
ensino e pesquisa e de assistência à saúde veterinária sediados no Estado de São
Paulo (...). E no caso em tela, não houve no edital a exigência pelo impetrado de
se aplicar a tecnologia vigente para o tratamento dos resíduos sólidos, qual seja,
a cremação (...)”2. Ainda:
“APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
-
Mandado de segurança - Município de Ribeirão
Preto - Licitação - Pretensão para a suspensão e
retificação do Edital de concorrência pública para
prestação
de
serviços
de
coleta,
transporte,
tratamento e disposição final dos resíduos dos
serviços de saúde, a incluir animais mortos -
Aglutinação do objeto licitado em (i) contrariedade
à Lei Estadual no 15.413/2014, frustrando às
exigências ambientais e sanitárias para disposição
de resíduos sólidos por tratamento térmico via
cremação de animais mortos provenientes de
estabelecimentos de ensino e pesquisa e de
assistência à saúde veterinária sediados no Estado
de São Paulo, bem como em (ii) afronta ao princípio
da competitividade e ao prescrito no art. 23, § 1o, da
Lei no 8.666/1993 - Sentença concessiva da ordem
impetrada confirmada - RECURSO VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO.”
(Apelação no 1017391-58.2018.8.26.0506, rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei, j. 17.01.2019) grifos
nossos.
2
Apelação
no
1002818-02.2017.8.26.0457,
j.
21.08.2018.
Ainda,
Apelação.
no
1001855-52.2017.8.26.0664, rel. Des. Silvia Meireles, j. 05.03.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já em relação aos resíduos abrangidos no
“Item 2”, as circunstâncias do caso apontam para solução diversa.
Não obstante ao final tenha sido requerida a
anulação de todos os atos decorrentes do Pregão Presencial no 86/18
(fls. 37), não houve a rigor impugnação quanto ao serviço específico
relacionado no "Item 2 Coleta, transporte, tratamento e destinação final de
Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS). Subgrupos A1 e A5; Grupos B e
E (Resolução CONAMA 358/2005 e RDC 306/04)".
O pedido inicial fazia referência a apenas
parte dos serviços descritos no edital, exatamente aquele referente
ao tratamento correto (cremação) a ser dispensado “(...) aos resíduos
sólidos dos serviços de saúde, quais sejam, os dos tipos A2, A3 e A4 (em parte)
(...)” (sic, fls. 14), atendendo assim aos ditames da LE no 15.413/14,
que assim dispõe:
“Artigo 2o São princípios desta lei:
(...)
II
a minimização de riscos ocupacionais,
ambientais e de saúde pública derivados do
manuseio de resíduos dos Grupos A2, A3 e A4;
(...)
IV a adoção do tratamento prévio, por cremação,
de:
a) animais mortos (carcaças, peças anatômicas,
vísceras, camas e forrações), enquanto instrumento
de prevenção, precaução e minimização de riscos;
b) peças anatômicas (membros, órgão e tecidos) e
outros resíduos provenientes de procedimentos
cirúrgicos do ser humano, produto de fecundação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem sinais vitais, com peso menor que 500g
(quinhentos gramas) ou estatura menor que 25cm
(vinte e cinco centímetros) ou idade gestacional
menor que 20 (vinte) semanas, que não tenham
valor científico ou legal, e não tenha havido
requisição pelo paciente e familiares;” (grifos
nossos).
Em outras palavras, o desrespeito à lei
estadual, pelo edital e contrato, quanto ao tratamento a ser
dispensado aos resíduos do “Item 1” não se mostra configurado em
relação ao “Item 2”.
A avença, que em princípio venceria em
02.10.19, foi prorrogada por mais um ano (fls. 920/925). Resta,
portanto, pouco tempo de vigência. Invalidá-lo completamente a esta
altura, considerando tratar-se de serviço de suma importância para a
saúde pública, ainda mais nas circunstâncias atuais, prejudicará o
interesse maior a ser garantido, devendo ser observados os arts. 20
e 21 da LINDB3. Sobre o tema:
“Direito administrativo. Concessão de serviço de
água e esgotos. Licitação e contrato administrativo
datados de 1996. Vícios intrínsecos. Subsequente
aditamento com mutação subjetiva em 2007.
3 “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou
da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das
possíveis alternativas.
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo
expresso suas consequências jurídicas e administrativas.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar
as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo
aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em
função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anulação ao fundamento da noção de acessoriedade
na esteira de decisão do TCE data de 2017.
Cumprimento das obrigações contratuais pelo novo
contratado. Inexistência de registro de aplicação de
sanções por descumprimento do ajuste. Contratado
que se sujeitou cooperativamente a diversos
processos de controle judicial do contrato. Produção
de vários e substanciais efeitos padrão do contrato
executado. Boa-fé. Segurança jurídica e confiança
legítima.
Consequências
práticas,
jurídicas
e
administrativas da anulação não ponderadas nos
termos do art. 20 e do art. 21 da LINDB. Hipótese
de estabilização dos vícios. Sentença de procedência
reformada.
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1011014-38.2017.8.26.0302, rel. Des. Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal, j. 10.06.2019)
grifos nossos. Além disso, tal determinação forçará a
contratação de empresa em regime de urgência, dado que o serviço
de coleta de resíduos hospitalares dos Subgrupos A1, A5, B e E não
poderá permanecer suspenso por razões óbvias. Assim, sopesados
todos os elementos dos autos, e tendo em conta que um novo edital
sem vícios deverá ser lançado pela Administração antes do término
do contrato vigente para que não haja solução de continuidade, tem-
se que o apelo há de ser conhecido e provido em parte, mantendo
válido, no que tange ao “Item 2”, o edital e contrato correspondente
até o prazo final de sua vigência (02.10.2020), ficando a critério da
Administração sua prorrogação, nos termos do edital.
Pelas mesmas razões acima expostas, apesar
da nulidade do contrato ser aqui reconhecida, há também que ser
mantida a prestação de serviços de que cuida o “item 1”, até o prazo
final de sua vigência (02.10.2020), mas sem possibilidade de
prorrogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e dá-se provimento
parcial à remessa necessária e aos apelos.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no 1003010-60.2018.8.26.0404
Apelante:
MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA E NGA JARDINÓPOLIS
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL
LTDA.
Apelado
AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME
Comarca/Vara:
ORLÂNDIA/1a VARA
Juiz prolator:
JOACY DIAS FURTADO
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26.634
Reporto-me aos termos do relatório lançado nos
autos pela ilustre e culta Relatora Sorteada, Desembargadora Vera
Angrisani:
I- Trata-se de mandado de segurança com pedido
de liminar impetrado por AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET
EIRELI
ME. contra ato do SR. PREFEITO MUNICIPAL DE
ORLÂNDIA. Segundo relato da inicial, a Prefeitura lançou edital de
Pregão Presencial de no 60/28 para a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) E ANIMAIS MORTOS DE
PEQUENO PORTE”, o qual foi impugnado pela impetrante em razão de
não atender aos requisitos das leis e normas federais e estaduais relativas
ao tema. A impugnação foi acolhida pelo Chefe do Executivo, que
determinou a retificação do texto para que constasse: (1) licitação dos
itens objeto da licitação de maneira desaglutinada, (2) a adoção dos
ditames da LE no 15.413/14, que determina a cremação como correto
tratamento térmico para parte dos resíduos sólidos dos serviços de saúde,
quais sejam, os dos tipos A2, A3 e A4 (em parte) e (3) a não exigência de
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho Regional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Engenharia e Arquitetura (CREA).
O edital do Pregão Presencial no 86/18 foi então
publicado em substituição, mas uma incorreção se manteve, mais
precisamente no item 1.6 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR À
LICITANTE VENCEDORA (FUTURA CONTRATADA), subitem 1.6.1, que
previu o tratamento térmico por incineração dos resíduos sólidos dos
serviços de saúde. Tal vício permitiu que a empresa vencedora do certame
participasse sem ter a Licença Operacional, esta concedida através de
órgão ambiental competente para realizar tratamento térmico por
cremação, que é o determinado pela legislação vigente.
Afirma a impetrante que a empresa vencedora
(“NGA-Núcleo de Gerenciamento Ambiental”) não detém know-how para
executar o objeto do contrato, que é a cremação, e muito menos teria
condições de se consorciar com quem o faz na região, uma vez que a ora
apelante seria a única opção. Requerida autorização à Prefeitura para
acompanhar a execução dos serviços, o pleito foi indeferido.
A empresa contratada ofertou preço incompatível
com a prestação de serviço de cremação, com a certeza de que poderia
recolher os resíduos e descartá-los de qualquer forma, como já faz em
outras cidades, contrariando o edital. Em consulta à íntegra do processo
licitatório na forma digital, constatou-se que a empresa contratada não
tem condições de cremar os resíduos, tanto que juntou um contrato de
prestação de serviços com uma empresa de incineração. Os processos de
incineração e cremação são distintos, este último mais demorado e
oneroso em que o resultado final a ser descartado é uma cinza inócua e
livre de qualquer patologia. Apesar de estar pagando por um serviço
distinto do que licitou, a Municipalidade mantém-se inerte, deixando assim
de observar a LE no 15.413/14, que estabelece o tratamento térmico por
cremação de animais mortos e peças anatômicas de seres humanos
provenientes de estabelecimentos de ensino e pesquisa, bem como a
Política Nacional de Resíduos Sólidos prevista na Lei no 12.305/10.
Ao desmembrar a licitação em dois itens, e
determinando que para um desses o método a ser utilizado é o da
cremação, como manda a lei, permite-se que empresas desse seguimento
participem do certame a fim de prestar o efetivo serviço, como ocorreu
com a impetrante. E seria impossível que uma empresa idônea consiga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizar cremação com valores tão baixos em vista das despesas com
transbordo, gás para a efetiva cremação etc. Era certo que a contratada
formulou proposta ciente de que não seria obrigada a efetivamente prestar
aquele serviço, que é mais caro. Há ofensa ao princípio da livre
concorrência quando se orça e contrata um serviço e permite-se que a
empresa contratada preste outro.
Cita precedentes envolvendo a mesma empresa
contratada e pede o deferimento de liminar para suspender os efeitos do
Pregão Presencial no 86/18 e ao final sua anulação definitiva,
reconhecendo a aplicabilidade integral da LE no 15.413/14 e a adoção do
tratamento térmico por cremação no novo processo licitatório a ser
publicado pelo Município em substituição ao edital viciado.
Foi indeferida a liminar (fls. 109/110). Após
manifestação do MP (fls. 738/740) foi determinada a inclusão da empresa
contratada,
“NGA
JARDINÓPOLIS

NÚCLEO
DE
GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.”, no polo passivo da
demanda (fls. 742).
A r. sentença de fls. 926/930 concedeu em parte o
writ tão somente para determinar a anulação do processo licitatório no
142/2018, pregão presencial no 086/2018. Destacou o Juízo que, embora
reconhecesse a ilegalidade no edital, não seria possível determinar
realização de outra licitação, estipulando cláusulas como requerido na
inicial, medida adstrita à esfera jurídica do Administrador, conforme sua
conveniência e oportunidade.
Inconformada,
apela
a
empresa
“NGA”
buscando a reforma do decisum sustentando as seguintes teses: (1)
nulidade da sentença por falta de fundamentação, dado não terem sido
apreciados os argumentos postos em sua defesa. Se a questão central
reside na necessidade da aplicação irrestrita da LE no 15.413/14 e o Juízo
a quo não enfrenta os argumentos que são capazes de obstar a incidência
do diploma legal sobre o objeto da contratação, a sentença não está
devidamente fundamentada, sendo, portanto, nula; (2) embora tenha
constado da decisão de indeferimento que não houve “cisão em lotes” do
objeto, a análise do edital de licitação demonstra claramente que os
serviços foram divididos em dois lotes, e somente o lote 01 foi impugnado
pela impetrante, que só ofertou proposta para este. O lote 02, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representa o quantitativo maior, deveria ter sido preservado, tornando a
sentença, neste ponto, extra petita. Além disso, mesmo considerando que a
impetração abrangeu o lote 02, a r. sentença não indicou qual a razão
jurídica que conduziu à sua anulação, o que também evidencia sua
nulidade; (3) o caso demanda extinção sem exame do mérito por falta de
interesse processual, dado o fato de a licitação já ter sido encerrada e o
contrato assinado e a impossibilidade de a impetrante, pela via
mandamental, promover a defesa do meio ambiente, tutelando interesse
difuso; (4) inaplicabilidade imediata da LE no 15.413/14, dada a
necessidade de sua regulamentação, e mesmo que se entenda o contrário,
na dita lei não há qualquer disposição que impeça a utilização das demais
formas de tratamento térmico nos resíduos de saúde, que podem receber
diversas formas de tratamento para a inativação da carga microbiana
neles presente sem que haja qualquer prejuízo à saúde e ao meio
ambiente; e (5) a LE no 15.413/14 não é aplicável no Estado de Minas
Gerais, onde são incinerados os resíduos (fls. 940/963).
Apela também a Prefeitura de Orlândia alegando
falta de interesse processual em vista do encerramento do certame e
assinatura do contrato. Ressalta ainda que houve desaglutinação do
objeto, que foi dividido em dois lotes, sendo que para o primeiro não há
obrigatoriedade de cremação, sendo possível a adoção de outro método
desde que neutralizada sua periculosidade. Em relação ao segundo, que
sequer foi impugnado, não haveria qualquer mácula, salientando que a
impetrante participou do certame ofertando lance para o item que detém
expertise para prestar os serviços (fls. 983/990).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 968/977 e
991/1000), os autos foram encaminhados a esta E. Corte, havendo
oposição ao julgamento virtual (fls. 1005). Parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça pela rejeição dos apelos (fls. 1.008/1.015).
Foi deferido em parte o pedido de atribuição de
efeito suspensivo, obstando os efeitos da sentença no que tange aos
serviços referentes ao Item 2 do edital até decisão final do Colegiado (fls.
1.017/1.019).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acompanho
o
desfecho
proposto
pela
Desembargadora Relatora, com algumas observações e acréscimo de
fundamentos.
Como referido pela relatora: Em outras palavras,
o desrespeito à lei estadual, pelo edital e contrato, quanto ao tratamento a
ser dispensado aos resíduos do “Item 1” não se mostra configurado em
relação ao “Item 2” (fls. 11 de seu voto).
Desta feita, tenho que, como alegado pelos
apelantes, houve julgamento ultra petita em relação à nulidade do edital e
contrato no que se relaciona ao lote 2, eis que o impetrante embora tenha
feito um pedido genérico de nulidade de todo o pregão, somente
argumentou a respeito de ilegalidades com relação ao lote 1.
De fato, não há qualquer interesse do impetrante
em relação ao lote 2 do edital, já que se trata de serviço distinto do prestado
por ele, tanto é que somente apresentou proposta em relação ao lote 1 (fls.
418). O edital do pregão presencial no 86/2018 foi do tipo menor valor por
lote (fls. 38).
Ausente qualquer alegação de nulidade em
relação ao item 2 do edital, tenho que deve ser mantido o contrato até seu
vencimento, ficando a critério da Administração sua prorrogação, nos
termos do edital.
Por outro lado, com relação ao lote 1, reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a necessidade de tratamento térmico por cremação, conforme constou do
edital e do voto da ilustre Relatora, de rigor reconhecer que a empresa que
se sagrou vencedora não tem condições técnicas de prestá-lo, devendo ser
decretado nulo o contrato. E pelas razões expostas pela nobre relatora (com
relação à saúde pública e necessidade de contratação de urgência), tenho
que deve ser mantida a prestação do serviço do lote 1 até final do contrato
(02 de outubro de 2020 fls. 920), sem possibilidade de prorrogação.
Assim, o Município terá tempo hábil para promover nova licitação, se
assim o desejar.
Por
estes
fundamentos,
pelo
meu
voto,
acompanho a relatora, com observação.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
115A6D6F
14
19
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
115D8CFB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003010-60.2018.8.26.0404 e o código de confirmação da tabela acima.